Tribunal: STF
Processo: SS 5689
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Petição nº 117.993/2024: a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) formula pedido de ingresso na causa na qualidade de amicus curiae.



    2. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com regra geral, não se admite intervenção de terceiros ou participação de amicus curiae em medidas de contracautela. Veja-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “Agravo interno em suspensão de tutela antecipada. Pedido de ingresso como assistente. Inviabilidade da intervenção de terceiros ou da participação de amicus curiae em sede suspensiva. Precedentes. Situação excepcional não configurada. Suspensão que não se presta à formação de precedentes sobre o mérito da controvérsia nem à correção das decisões dos Tribunais locais. Agravo não provido. 1. É da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a inviabilidade da intervenção de terceiros, tal como a assistência, na estreita via da suspensão, é dizer, assentado o “descabimento de assistência em suspensão de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina e norteia o instituto da suspensão (Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97)” (SS 3273-AgR-segundo, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.6.2008), aplicada tal compreensão inclusive em incidentes suspensivos em procedimentos diversos do mandado de segurança (SL 1054-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.4.2020, v.g.). [...] 4. Igualmente restritiva a compreensão firmada por este Supremo Tribunal Federal quanto ao ingresso de amicus curiae em suspensões. Apenas excepcionalmente já admitida a participação (SL 1303-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.3.2020; e SL 1186, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.2.2019), excepcionalidade não configurada na espécie. Inexistente particularidade a tornar relevante a contribuição da entidade de classe com o debate de questões de mérito em abstrato. [...]” (STA 831 AgR-terceiro, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, j. em 02.10.2023).



    3. No presente caso, as teses jurídicas que embasam as pretensões de ambas as partes foram desenvolvidas com grau suficiente de clareza e profundidade. Assim, sem prejuízo do recebimento da manifestação escrita como memorial, não identifico situação excepcional apta a justificar o acolhimento do requerimento.



    4. Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente